Tribunal: TJES
Processo: 5013713-28.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013713-28.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VIVIAN ALMEIDA PRADO TIZZIANI FREGONA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Há três questões em discussão: (i) saber se a causa apresenta complexidade técnica que exija perícia, afastando a competência dos Juizados Especiais; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço e nexo causal entre a oscilação de energia e os danos; e (iii) verificar se a ausência de nota fiscal de bens antigos e o descumprimento de trâmites administrativos da ANEEL afastam o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a justificativa de "endereço não localizado" afasta a responsabilidade da concessionária pelo atraso no desligamento ; e (ii) se a inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida posterior ao pedido de cancelamento gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, pois o acervo documental (laudos técnicos e protocolos de reclamação) é suficiente para o convencimento do magistrado, tornando a perícia prescindível. A responsabilidade da concessionária é objetiva (Art. 37, § 6º, CF e Art. 14, CDC), sendo comprovado o nexo causal por laudo técnico que atesta "ondas de surto de tensão" e pela confirmação da própria ré quanto à queda de energia na data do evento. A exigência de nota fiscal para bens adquiridos há longa data (2007) é prática abusiva que inviabiliza a defesa do consumidor, não podendo normas regulamentares da ANEEL se sobreporem às garantias do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral está configurado pela desídia administrativa e pelo tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa frustrada de solução extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
A complexidade da causa para fins de competência dos Juizados Especiais deve ser aferida pela suficiência das provas constantes nos autos. O nexo causal em danos elétricos pode ser provado por laudo técnico idôneo, independentemente de perícia judicial posterior. A ausência de nota fiscal de bens de uso antigo não impede o ressarcimento por danos elétricos se a propriedade e o prejuízo forem demonstrados por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO.

1. A parte autora ingressou com ação indenizatória alegando que, em virtude de constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência, culminando em um pico de tensão no dia
10/03/2024
, dois equipamentos eletrônicos foram danificados: uma adega climatizada (marca Eterny) e um motor compressor de câmara fria. Sustenta que a concessionária tinha ciência das falhas na rede e que o descaso no atendimento administrativo para o ressarcimento dos danos ensejou abalo moral e material.

2. O juízo
de origem
julgou
procedentes
os pedidos. Condenou a ré ao pagamento de
R$ 5.208,00
por danos materiais e
R$ 4.000,00
por danos morais.

3. Recorrente (EDP) busca a reforma total do julgado, sustentando excludente de ilicitude: defende que os leituristas possuem funções distintas dos técnicos e apenas leem o medidor sem se atentar à numeração ou localização exata. Dificuldade técnica: afirma que o imóvel não possui numeração visível e não segue a lógica numérica da rua, o que justificaria a demora no desligamento. Ausência de dano moral: alega que os débitos já foram afastados internamente e que a situação não ultrapassou o mero dissabor, inexistindo nexo causal para indenização. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4.

Quanto à preliminar de incompetência do Juízo, esta não merece prosperar. O rito da Lei nº 9.099/95 permite a análise de provas técnicas documentais. No caso, a recorrida apresentou laudos técnicos idôneos que indicam "ondas de surto de tensão" como causa da queima. A própria recorrente confirmou a queda de energia na data do evento em sua contestação. Logo, a prova pericial direta nos aparelhos, meses após o fato, seria menos eficaz que a prova documental produzida contemporaneamente.

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade pelo dano. A recorrente alega que a consumidora não seguiu os trâmites da ANEEL. Contudo, as normas regulamentares não podem se sobrepor às garantias do
Código de Defesa do Consumidor
. A exigência de nota fiscal de um bem adquirido há mais de 10 anos (adega recebida em 2007) é medida desproporcional que inviabiliza a defesa do consumidor. O Art. 602, § 1º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, inclusive, prevê dispensas em certos prazos, reforçando a abusividade da negativa administrativa.

6. O nexo causal restou evidenciado. A autora colacionou protocolos de reclamação prévios, demonstrando que a ré tinha ciência das oscilações na região e não agiu preventivamente. A queima do motor compressor e da adega é consequência direta da falha na continuidade e segurança do serviço.

7. O valor do
dano material (R$ 5.208,00)
baseia-se em recibos e orçamentos proporcionais ao dano. Já o
dano moral (R$ 4.000,00)
foi fixado com razoabilidade, punindo a desídia da concessionária e compensando o transtorno da perda de equipamentos e do tempo útil desperdiçado na via administrativa.

DISPOSITIVO.

8
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)